Tribunal: STF
Processo: RE 1530316
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA DE AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEI N. 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    I - AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECE O LANÇAMENTO DO TRIBUTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INCONFORMSIMO. 



    II – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO SINDICATO EM DISCUTIR QUESTÕES TRIBUTÁRIAS POR MEIO DE AÇÃO COLETIVA. INCONGRUÊNCIA. LEGISLAÇÃO TRAZIDA (ART. 1º, § ÚNICO LEI 7.347/85 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA) QUE NÃO TEM APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. 



    III – ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA SE DEU DE FORMA LEGAL E EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 8º, § 2º DA LEI 87/96 EM CONJUNTO COM O CONVÊNIO ICMS Nº 03/99. INCONGRUÊNCIA. PARÂMETROS NÃO RESPEITADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    IV - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República.



    Assevera tratar-se “de uma ação coletiva lato sensu. Corrobora definitivamente o entendimento de que se está diante de uma ação coletiva o fato de que esta foi proposta pelo Sindicombustíveis – PR, atuando como substituto processual na defesa dos interesses de seus sindicalizados – sendo certo que não há nos autos qualquer autorização por parte dos associados para que pudesse postular em juízo, algo permitido apenas quando sua atuação se dá enquanto substituto processual” (fl. 6, e-doc. 68).



    Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná equivocou-se na interpretação que deu ao dispositivo constitucional, na medida em que deixou de considerar que quando o sindicato atua na defesa de interesses coletivos, enquanto substituto processual, a pretensão por ele veiculada é necessariamente coletiva, e não individual. E, no caso, ainda que ação em comento se autodenomine ‘ação declaratória’, isso não lhe retira seu caráter transindividual, como já demonstrado. A natureza jurídica de uma ação é definida com base no pedido e na causa de pedir e não pelo nome que lhe foi atribuído na petição inicial – o que se denomina de princípio da irrelevância do nome da ação” (fls. 6-7, e-doc. 68).



    Argumenta que, “dada a natureza coletiva do presente feito, devem ser aplicadas as normas processuais afetas às demandas coletivas (...) a Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90)” (fl. 15, e-doc. 120).



    Ressalta que “a aplicação das regras da Lei de Ação Civil Pública é imperiosa, enquanto parte do núcleo normativo do microssistema de direito coletivo. E, conforme já disposto nos autos, o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985 veda a veiculação, por meio de ação coletiva, de pretensão envolvendo tributos, contribuição previdenciária, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. E, indo de encontro à proibição normativa, a parte autora discute a ilegalidade e a inconstitucionalidade de ato normativo estadual a respeito da cobrança de ICMS, que é tributo estadual” (fl. 9, e-doc. 68).



    Pede “seja o presente recurso extremo conhecido e provido, diante da patente violação da norma do artigo 8º, III, da Constituição Federal, de consequência, extinta a ação sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto processual da legitimidade ativa, na medida em que ofende norma legal que veda a utilização da tutela coletiva para discussão tributária, por ser, s.m.j, imperativo de direito. Roga-se, ainda, pela inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 10, e-doc. 68).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Primeiramente, referente à alegada ilegitimidade ativa arguida, sob o fundamento de impossibilidade do sindicato em discutir, em benefício de seus afiliados, matéria tributária conforme preceitua o art. 1º , p. único da Lei 7347/85, tal não merece guarida, pois a uma, a legislação apontada se destina a regulamentar a ação civil pública. (...)



    A duas, a Constituição Federal é clara em trazer no seu art. 8º, inc. III o direito conferido aos sindicatos:



    ‘Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;’



    E normas constitucionais, como expressão máxima de direitos e garantias, devem ser interpretadas lhes dando a máxima efetividade possível, não sendo possível serem limitadas por legislações infra constitucionais” (fls. 2-3, e-doc. 44).



    5. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Legitimidade ativa. Ação civil pública ajuizada por Associação de Defesa de Consumidores. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença individual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.451.737-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública” (ARE n. 1.273.187-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ausência de esgotamento de instância, em virtude da não interposição de embargos de divergência. Não ocorrência. Medida cautelar preparatória de futura ação de ressarcimento. Imprescritibilidade pacificamente reconhecida pela Corte. 1. Não há que se falar em ausência de esgotamento de instância, pois o recurso de embargos de divergência, dado seu caráter facultativo, não se enquadra dentre os recursos ordinários, a que alude o verbete da Súmula nº 281 da Corte. 2. A discussão sobre a natureza da ação civil pública em tela, se de improbidade administrativa ou de ressarcimento por supostos danos causados ao erário, bem como sobre sua eventual imprescritibilidade, não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, a qual é incabível na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 601.707-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 333/TST E ART. 896, § 4º, DA CLT. JORNADA DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO. DISSÍDIO E ACORDO COLETIVO. CONTEC. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 7º, XIII e XXVI, E 8º, III E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 2. Súmula 454: simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONTEC. O acórdão regional está em harmonia com jurisprudência desta Corte sobre a matéria, que já firmou entendimento no sentido de que a legitimidade para representar os empregados do Banco do Brasil em negociações e dissídios coletivos é da CONTEC, em virtude de o recorrido possuir quadro de carreira organizado em âmbito nacional e agências em todo o território brasileiro, tendo, portanto, base territorial em nível nacional. Destarte, nesse caso, prevalecem as normas coletivas firmadas pela CONTEC, as quais autorizam a adoção de regime de compensação de jornada de trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 697.561-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora